Tribunal: TJSP
Processo: 1005105-20.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2000 a 2003 – Indevida duplicidade da inscrição cadastral que gerou repetição de lançamentos sobre o mesmo imóvel - Reiteração do erro em outras execuções fiscais, conforme parecer emitido pela própria Municipalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281750
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005105-20.2017.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, é apelado ROBERTO
KAZUO MATSUSHIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-20.2017.8.26.0268 -Voto no 20711
2
Voto 20.711.
Apelação no 1005105-20.2017.8.26.0268.
Apelante:
Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra.
Apelado:
Roberto KazuoMatsushima.
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercícios de 2000 a 2003 Indevida duplicidade da inscrição
cadastral que gerou repetição de lançamentos sobre o mesmo
imóvel - Reiteração do erro em outras execuções fiscais, conforme
parecer emitido pela própria Municipalidade - Sentença mantida
Recurso desprovido.
Apelação contra sentença (fls. 81/82) que julgou
procedentes os embargos e extinguiu a execução fiscal relativa ao IPTU, no
período de 2000 a 2003, por reconhecer que houve duplicidade na inscrição
imobiliária municipal, condenando a exequente no pagamento da
sucumbência, com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da execução1. Inconformada, a apelante pugna pelo prosseguimento da
execução, entendendo que seria dever do proprietário retificar a inscrição
imobiliária junto ao cartório de registro de imóveis, a fim de evitar a
sobreposição da mesma área, sem que a invasão do imóvel o desobrigue de
recolher o tributo, de modo a prevalecer a executividade das certidões de
dívida ativa.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
com resposta.
Relatado.
Verifica-se ter ocorrido duplicidade de cadastros em
relação à mesma área, acarretando duplicidade de lançamentos do IPTU,
1 Valor da causa em fevereiro de 2004: R$1.856,24.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005105-20.2017.8.26.0268 -Voto no 20711
3
como admitido pela Municipalidade no parecer técnico de fls. 7/9 e demais
feitos executivos, inclusive nos autos de no 1000723-52.2015.8.26.0268, do
qual se colhe trecho do acórdão deste mesmo Relator, nos termos seguintes:
(...) Embora a apelante sustente que o parecer de fls.
41/43 é apenas opinativo, a manifestação oficial explicita e dirime
a questão, porque devidamente apurada, pois o departamento de
Geoprocessamento confrontou os cadastros dos imóveis e
identificou a alegada sobreposição, que acarretou a duplicidade de
inscrição.(...)
Conquanto noticiado o cancelamento das execuções
fiscais ajuizadas em face de terceiro, o embargante é o verdadeiro proprietário
do imóvel e, portanto, o sujeito passivo na relação tributária (fls.87), não
houve cancelamento dos tributos equivocadamente lançados sobre o mesmo
bem, gerando a indevida sobreposição comprovada nos autos (art. 373, inciso
II, do CPC2), a inviabilizar o prosseguimento do feito.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso e majora-se
a verba honorária para 15% sobre o valor da execução3, por incidência do
§11, do art. 85, do CPC.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
2Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
3 Valor da causa em fevereiro de 2004: R$1.856,24.